Tribunal: TJSP
Processo: 1012593-31.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMO EM RESTAURANTE DE SHOPPING CENTER – FAST FOOD – CONSUMIDOR QUE FOI CHAMADO DE GOLPISTA E DE LADRÃO EM PÚBLICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA